Tribunal: TJDFT
Processo: 0751046-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751046-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por MARIO ALVES PEREIRA, deferiu a tutela de urgência “para determinar que a empresa requerida promova a internação do autor no Hospital Alvorada, bem como os tratamentos, cirurgias, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, cujas despesas serão de responsabilidade da primeira ré, sob pena de multa à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, inclusive majoração da multa”. Em suas razões, a empresa agravante se defende dizendo, em resumo, que a internação do autor da ação não foi autorizada porque não fora observado o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, e, ainda, aponta a má-fé do contratante, que omitiu doença preexistente, situação que autorizaria, inclusive, o cancelamento do negócio. Entende que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da ausência do fumus boni iuris, afinal, o agravado estava cumprindo período de carência e não informou doença pré-existente. Defende a urgência na suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo em vista os prejuízos graves e de difícil reparação causados pela obrigação imposta à agravante, que, em razão do prazo de carência, não estava preparada para arcar com custos e despesas de internação do ora agravado. Requer, assim, a concessão da medida, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das robustas alegações apresentadas pela empresa agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Como bem registrado pelo juízo na origem, há previsão legal para cobertura obrigatória dos planos de saúde, com prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento aos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida (Lei n. 9.656/1998), e, conforme relatório médico de id 6665461, da ação principal (n. 0736950-94.2020.8.07.0001), o quadro de saúde do autor é grave, com “risco de evolução, se não estabelecida terapia, para colangite ou quadro supurativo em vesícula”, e risco à vida. Além disso, a medida concedida na ação principal poderá ser revertida, caso indeferido o pedido inicial, porque a empresa poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator